Tribunal: TCU
Processo: 008.720/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Super Nova Servicos Gerais Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Super Nova Serviços Gerais Ltda. ao Acórdão 2032/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2025 sob a responsabilidade de Comando do 1o Distrito Naval, Considerando que a qualidade de representante é insuficiente para conferir legitimidade processual, pois, em regra, pelo princípio do impulso oficial, instaurado o processo a partir da provocação inicial, o próprio TCU toma o curso das apurações (por exemplo, Processo Acórdão 1.924/20165-Plenário ); Considerando que, no âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados (por exemplo, Acórdão 186/2016-TCU-Plenário ); Considerando que a alegação de se estar buscando o interesse público não confere à representante a condição de interessada; Considerando que o inconformismo com o conteúdo da decisão proferida em representação também não confere à representante a condição de interessada e que não cabe a esta Corte tutelar interesses privados; Considerando que a embargante, na condição de representante, não atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 144 e 145 do Regimento Interno do TCU, Considerando que a empresa Super Nova Serviços Gerais Ltda. não figura como parte regularmente habilitada nos autos, sendo caracterizada, tão somente, como legitimada a dar início a ação de controle externo; Considerando que a empresa Super Nova Serviços Gerais Ltda. não possui legitimidade para manejar recursos nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 1. Processo TC- Processo 008.720/2025-8 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Super Nova Serviços Gerais Ltda. (26.560.932/0001-82). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Comando do 1o Distrito Naval (00.394.502/0002-25). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do 1o Distrito Naval. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Helter de Oliveira (110.224/OAB-PR) 1.9. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Super Nova Serviços Gerais Ltda.; 1.10. dar ciência deste acórdão à embargante.